Tribunal: TJMT
Processo: 1022958-37.2024.8.11.0002
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022958-37.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA - CNPJ: 08.415.791/0018-70 (APELANTE), OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JUNIOR - CPF: 797.441.331-04 (ADVOGADO), SAMUEL DA SILVA BARBOZA - CPF: 900.945.301-49 (APELADO), STANLEY MARCUS DE ALMEIDA E COSTA - CPF: 073.664.096-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL QUE SE LIMITA À MODIFICAÇÃO DA BASE DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR EQUIDADE – NECESSIDADE DE FIXAÇÃO CONFORME O ART. 85, § 2o, DO CPC – VALOR DA EXECUÇÃO EXPRESSIVO – AUSÊNCIA DE BAIXA COMPLEXIDADE – FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM DEZ POR CENTO SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, os honorários advocatícios devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

A fixação por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, só se justifica quando o valor da causa for irrisório ou quando a demanda for de baixa complexidade, o que não se verifica no caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA contra a sentença proferida pelo Juízo da 4.a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos dos Embargos à Execução n.o 1022958-37.2024.8.11.0002, movidos por SAMUEL DA SILVA BARBOZA, julgou improcedentes os pedidos iniciais e condeno a embargante ao pagamento das custas processuais e da verba honorária fixada em R$1.000,00 (um mil reais),
“ante a natureza da causa, que não exigiu dilação probatória, do grau do zelo dos trabalhos profissionais, do local da prestação dos serviços e do tempo despendido (CPC - §8o, art. 85).”
(Id. 266257310).

Em suas razões de Id. 266257315, a apelante questiona a fixação dos honorários advocatícios, sustentando que o percentual deveria incidir sobre o valor da execução, conforme o art. 85, § 2o, do CPC, e não ser arbitrado por equidade, pois o caso não se enquadraria nas hipóteses do art. 85, § 8o, do CPC.

Apesar da intimação regular, não foram apresentadas contrarrazões pelo apelado.

É o relatório.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos veiculados pelo ora apelado nos Embargos de Execução e fixou honorários advocatícios em R$1.000,00, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.

O único objetivo do apelo reside no debate acerca do valor dos honorários de sucumbência. A apelante sustenta que a forma arbitrada, se revela desproporcional à atuação dos seus patronos e o critério da equidade utilizado está muito aquém do justo.

Pois bem.

O Código de Processo Civil dispõe expressamente que os honorários advocatícios devem ser fixados entre 10% e 20% do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa, conforme o art. 85, § 2o:

“Os honorários serão fixados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre:

I - o valor da condenação;

II - o proveito econômico obtido; ou

III - o valor atualizado da causa.”

A fixação por equidade, conforme previsto no § 8o do art. 85, somente pode ser utilizada quando o valor da causa for irrisório ou a demanda for de baixa complexidade. No entanto, nenhuma dessas hipóteses se verifica no presente caso.

Veja que o valor da execução é de R$46.637,75, quantia que não pode ser considerada irrisória para os fins do art. 85, § 8o, do CPC.

Além disso, a ação envolve embargos à execução, que exigem análise de requisitos de validade do título executivo extrajudicial, questões de nulidade, citação por edital e negativa geral. Isso demanda interpretação jurídica além do trivial e também afasta a hipótese de baixa complexidade.

Portanto, sem delongas, no caso concreto, a sentença recorrida deve ser reformada, tendo em vista não se tratar de demanda de baixa complexidade. Mesmo nos casos em que não há dilação probatória, isso não significa automaticamente que a demanda seja de baixa complexidade.

A análise da complexidade do caso não se resume à necessidade de produção de provas, mas envolve outros fatores, como a natureza da controvérsia jurídica, o valor da causa e a necessidade de interpretação normativa, os quais, no caso em debate, indicam que os honorários deveriam ser fixados com base no art. 85, § 2o, do CPC, ou seja, com base em percentual sobre o valor da execução, e não de forma arbitrária por equidade.

Neste sentido:

“EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DO EMBARGANTE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA [CPC, ART . 85, § 8o]. MEDIDA RESERVADA PARA SITUAÇÕES EM QUE O VALOR DA CAUSA É BAIXO OU O PROVEITO ECONÔMICO É INESTIMÁVEL OU IRRISÓRIO [STJ. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.850 .512/SP. TEMA 1.076]. ALTERAÇÃO DEVIDA . RECURSO PROVIDO.
(TJ-SC - Apelação: 0300112-24.2015.8 .24.0163, Relator.: Alexandre Morais da Rosa, Data de Julgamento: 11/06/2024, Quinta Câmara de Direito Público).

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença no ponto relativo à fixação dos honorários advocatícios, determinando que sejam fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025